Tribunal: TJBA
Processo: 8062032-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062032-23.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HIAN SOARES CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANE MAIA SALES JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE INCAPAZ POR ALCANCE DE LIMITE ETÁRIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO COMO AGREGADO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a manutenção de dependente incapaz no rol de beneficiários do PLANSERV, mesmo após o atingimento da idade limite de 24 anos prevista no art. 6º da Lei Estadual nº 13.450/2015. O beneficiário agregado, portador de limitação cognitiva e sob acompanhamento médico contínuo, foi excluído administrativamente. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, alegando ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está presente o requisito da dialeticidade para conhecimento do recurso; (ii) definir se é juridicamente possível a manutenção de dependente agregado com incapacidade permanente no PLANSERV, mesmo após o limite etário legal, à luz dos princípios constitucionais e contratuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que a repetição dos argumentos da contestação no recurso não configura ofensa à dialeticidade quando houver clara intenção de reforma da decisão recorrida (REsp 2213532/BA), razão pela qual a preliminar de não conhecimento do apelo deve ser rejeitada.

A Lei Estadual nº 13.450/2015, em seu art. 6º, admite a inclusão de filhos, tutelados e enteados como beneficiários agregados até 24 anos de idade, com custeio integral pelo titular. Todavia, a norma não disciplina expressamente as hipóteses de incapacidade permanente.

Embora não se aplique o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato regem as relações entre particulares e tais entidades, especialmente quando envolvem prestações essenciais como a saúde.

A exclusão de beneficiário com limitação cognitiva e necessidade de tratamento médico constante fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, revelando-se abusiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a possibilidade de manutenção do beneficiário no plano mesmo após o alcance do limite etário, nos casos em que o dependente se encontra em tratamento contínuo ou em situação de vulnerabilidade, ante a preponderância dos direitos fundamentais (TJ-BA, APL: 0408831-37.2012.8.05.0001; TJ-BA, Apelação: 8044540-76.2023.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da contestação no recurso não viola o princípio da dialeticidade, quando evidenciada a pretensão de reforma da decisão.

A exclusão de dependente agregado incapaz do plano de saúde de autogestão, por atingimento de limite etário, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

É admissível a manutenção do beneficiário em estado de vulnerabilidade no plano de saúde, mesmo após o limite etário previsto em lei, quando demonstrada a necessidade de tratamento contínuo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CC, arts. 421 e 422. Lei Estadual nº 13.450/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2213532/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2023.
TJ-BA, APL: 0408831-37.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 28.07.2020.

TJ-BA, Apelação: 8044540-76.2023.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 07.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062032-23.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HIAN SOARES CAMPOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .